Tribunal: TRF3
Processo: 5005138-41.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
413/1327)

5005138-41.2018.4.03.6100

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005138-41.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: OLIVIA ANA DE AMORIM FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAMIRO FILHO SANTOS DE MORAIS - SP215273-A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA GRAVATO IGUTI - SP267078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - SP479821-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. MORTE DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação de cobrança de seguro habitacional vinculado ao SFH, ao fundamento de que houve omissão dolosa de doenças preexistentes na declaração de saúde, reconhecendo a legitimidade da negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, afastando a aplicação da Súmula 609 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de declaração de saúde preenchida à época da contratação;

(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da Súmula 609 do STJ e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor;

(iii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa à declaração de saúde, reconhecendo a omissão de doenças crônicas relevantes, o que afasta a alegação de erro de fato.

A decisão analisou de forma fundamentada o laudo pericial, destacando que o segurado era portador, antes da contratação, de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, fatores de risco diretamente relacionados ao óbito, concluindo pela configuração de má-fé.

O julgado aplicou o art. 766 do Código Civil e afastou a incidência da Súmula 609 do STJ, ao fundamento de que o enunciado não se aplica quando comprovada a omissão dolosa de doença preexistente.

O acórdão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afirmou que a proteção consumerista não afasta o dever de veracidade e boa-fé na formação do contrato, preservando o equilíbrio contratual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria nem à resposta a questionários das partes.

O STJ também consolidou que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo violação ao art. 489 do CPC quando a controvérsia é devidamente apreciada.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites legais e não constituem meio hábil ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A omissão dolosa de doença preexistente relevante na declaração de saúde caracteriza má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária, afastando a incidência da Súmula 609 do STJ.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já fundamentou adequadamente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 489; CC, art. 766.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;

STJ, REsp 13.843-0-SP-EDcl, 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 24.08.1992.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005138-41.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: OLIVIA ANA DE AMORIM FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAMIRO FILHO SANTOS DE MORAIS - SP215273-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA GRAVATO IGUTI - SP267078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - SP479821-A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por OLIVIA ANA DE AMORIM FERREIRA ao acórdão de ID 346268228, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro por morte cumulada com pedido indenizatório, objetivando a quitação proporcional do saldo devedor de financiamento habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a restituição das parcelas pagas após o falecimento do comutuário. A cobertura securitária foi negada sob alegação de doença preexistente não informada na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura securitária, sob fundamento de doença preexistente não declarada, é legítima, à luz do art. 766 do Código Civil e da Súmula 609 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial comprova que o segurado era portador, antes da contratação, de doenças crônicas (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade), além de histórico de acidente vascular cerebral isquêmico em 2006, fatores diretamente relacionados às causas de seu óbito.

A omissão dessas informações na declaração de saúde impediu a seguradora de avaliar corretamente o risco e calcular o prêmio, configurando má-fé nos termos do art. 766 do Código Civil.

A Súmula 609 do STJ, que considera ilícita a recusa de cobertura quando não há exigência de exames médicos prévios, não se aplica quando comprovada a má-fé do segurado pela omissão dolosa de doença preexistente.

O Código de Defesa do Consumidor incide na relação securitária, mas não afasta o dever de boa-fé e veracidade na formação contratual, sob pena de desequilíbrio e enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reforça a legitimidade da negativa de cobertura quando demonstrada omissão intencional de doença preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão de doença preexistente relevante na declaração de saúde caracteriza má-fé e afasta o direito à cobertura securitária prevista no art. 766 do Código Civil.

A Súmula 609 do STJ não se aplica quando comprovada conduta dolosa do segurado na fase de contratação.

É legítima a negativa de cobertura securitária em contrato do SFH diante de omissão dolosa de informação essencial sobre o estado de saúde do mutuário."

Alega a parte embargante, em síntese, a ocorrência de erro de fato, omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao considerar existente declaração de saúde preenchida antes da contratação, afirmando que o documento utilizado como fundamento teria sido elaborado apenas após o óbito, para fins de aviso de sinistro, enquanto o formulário contemporâneo à contratação encontrava-se com o campo de saúde em branco. Alega, ainda, omissão quanto à correta aplicação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que não houve exigência de exames médicos prévios e que não restou demonstrada má-fé do segurado, cujo ônus probatório incumbiria à seguradora. Sustenta também que o acórdão teria analisado de forma parcial o laudo pericial, deixando de considerar respostas que indicariam imprevisibilidade do óbito e ausência de nexo direto entre o evento fatal e o episódio de AVC ocorrido anos antes. Aduz, por fim, omissão na aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e à vedação de cláusulas abusivas, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 353982609).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O Acórdão embargado apresenta clara e compreensível motivação do julgado e não comporta quaisquer desvios que justifiquem sua declaração.

No que se refere ao alegado erro de fato quanto à existência de declaração de saúde preenchida antes da contratação, a sentença, adotada integralmente pelo acórdão, foi expressa ao consignar que “...nada acerca desse histórico de saúde do segurado foi informado, conforme se verifica do questionário preenchido antes da contratação (ID. 24295105), de forma que a seguradora pudesse quantificar devidamente, a partir do evento coberto, o prêmio do seguro”. A decisão também afirmou que “...não há como descaracterizar a omissão do mutuário falecido ao celebrar o contrato de seguro e preencher sua declaração de saúde, o que retirou da Caixa Seguradora S. A. a possibilidade de efetuar uma análise idônea da proposta por ele apresentada”.

Assim, a fundamentação adotada evidencia a convicção quanto à omissão de informações relevantes no momento da contratação. Eventual divergência quanto à natureza temporal de documentação configura discussão sobre prova e não ausência de manifestação. A insurgência da embargante dirige-se à valoração da prova e à conclusão extraída do conjunto documental, o que ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na aplicação da Súmula 609 do STJ, também não se verifica vício no julgado. O acórdão manifestou entendimento de que a mencionada Súmula, que considera ilícita a recusa de cobertura quando não há exigência de exames médicos prévios, não se aplica quando comprovada a má-fé do segurado pela omissão dolosa de doença preexistente. Ademais, afirmou que “A omissão dessas informações na declaração de saúde impediu a seguradora de avaliar adequadamente o risco e influenciou diretamente a aceitação da proposta e a precificação do seguro”.

Dessa forma, a decisão enfrentou o argumento relativo à ausência de exames prévios e concluiu pela existência de má-fé caracterizada pela omissão de doenças crônicas relevantes, afastando, por consequência, a incidência do enunciado sumular. Não há ausência de fundamentação, mas conclusão desfavorável à tese da parte.

No tocante à análise do laudo pericial, o acórdão transcreveu as conclusões do perito judicial, destacando que “...antes da contratação, o segurado era portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade, além de histórico de acidente vascular cerebral isquêmico em 2006 (ID 306300322). Essas condições, de natureza crônica e sistêmica, constituem fatores de risco relevantes para complicações cardiovasculares, como as que culminaram no óbito. ”. A fundamentação demonstra que a prova técnica foi examinada de forma expressa e integrada ao raciocínio decisório. A discordância da embargante quanto ao peso atribuído a determinadas respostas do perito configura pretensão de reexame da prova, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão reconheceu sua incidência à relação jurídica, afirmando que “O Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável à relação, não afasta a incidência das regras contratuais e civis que exigem veracidade nas informações prestadas. A função social do contrato e a proteção do consumidor não podem ser invocadas para legitimar conduta que rompe o equilíbrio contratual e onera indevidamente a contraparte”. Houve, portanto, manifestação expressa acerca da compatibilização entre a normativa consumerista e o dever de boa-fé objetiva consagrado no art. 766 do Código Civil, afastando a tese de que os princípios do CDC seriam suficientes para impor a cobertura securitária diante da omissão constatada. Não se verifica omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido.

A análise conjunta dos fundamentos do acórdão revela coerência interna entre a premissa fática adotada — existência de doenças crônicas prévias não informadas — e a conclusão jurídica — configuração de má-fé e legitimidade da negativa de cobertura securitária. Não há obscuridade na motivação, tampouco contradição entre os fundamentos e o dispositivo. A decisão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando a prova pericial, a declaração de saúde, a incidência do art. 766 do Código Civil, a aplicação da Súmula 609 do STJ e a normativa consumerista.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, buscando reabrir debate probatório acerca da preexistência da doença e da suposta má-fé do segurado. Os embargos, contudo, não constituem instrumento apto a provocar novo julgamento da causa, sobretudo quando inexistente vício formal no acórdão.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria jurídica devolvida à apreciação. De todo modo, a fundamentação adotada contempla os artigos indicados pela embargante, ainda que de forma implícita, sendo suficiente para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Portanto, os embargos não evidenciam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e a buscar a modificação do resultado do julgamento. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, sem a demonstração de vício integrativo, não encontra amparo na sistemática processual..

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, já decidiu o C. STJ:

"Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Trata-se de embargos com caráter eminentemente infringente, visto que pretende o embargante, claramente, a rediscussão da matéria que foi amplamente debatida e devidamente decidida pela Quinta Turma desta Corte. 3.Não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a "questionários", tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas que desejam, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação que considera injusta em razão do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDERHC 201301516213, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/02/2014)."

De utilidade na questão também julgado do E. STJ firmando entendimento sobre o previsto no art. 489 do CPC/15:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016, publ. DJe 15/06/2016, v.u.). "

Assim, a decisão não padece de contradição, omissão ou obscuridade, e ocorrendo de a parte utilizar os declaratórios, desvirtua-os, dando tratamento como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão do Tribunal.

Convém, ainda, anotar que, "mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa". (STJ - 1a Turma, REsp 13.843-0-SP-Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12980).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. MORTE DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação de cobrança de seguro habitacional vinculado ao SFH, ao fundamento de que houve omissão dolosa de doenças preexistentes na declaração de saúde, reconhecendo a legitimidade da negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, afastando a aplicação da Súmula 609 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de declaração de saúde preenchida à época da contratação;

(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da Súmula 609 do STJ e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor;

(iii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa à declaração de saúde, reconhecendo a omissão de doenças crônicas relevantes, o que afasta a alegação de erro de fato.

A decisão analisou de forma fundamentada o laudo pericial, destacando que o segurado era portador, antes da contratação, de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, fatores de risco diretamente relacionados ao óbito, concluindo pela configuração de má-fé.

O julgado aplicou o art. 766 do Código Civil e afastou a incidência da Súmula 609 do STJ, ao fundamento de que o enunciado não se aplica quando comprovada a omissão dolosa de doença preexistente.

O acórdão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afirmou que a proteção consumerista não afasta o dever de veracidade e boa-fé na formação do contrato, preservando o equilíbrio contratual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria nem à resposta a questionários das partes.

O STJ também consolidou que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo violação ao art. 489 do CPC quando a controvérsia é devidamente apreciada.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites legais e não constituem meio hábil ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A omissão dolosa de doença preexistente relevante na declaração de saúde caracteriza má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária, afastando a incidência da Súmula 609 do STJ.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já fundamentou adequadamente a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 489; CC, art. 766.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;

STJ, REsp 13.843-0-SP-EDcl, 1a Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 24.08.1992.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão